Tribunal: STF
Processo: AI 517014
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de instrumento: traslado deficiente: carimbo com
data de protocolo do RE ilegível, impossibilitando a verificação da
intempestividade do recurso pelo Supremo Tribunal: incidência da
Súmula 288.
2. Agravo regimental: complementação do traslado:
impossibilidade: a oportunidade para indicar as peças para instruir
o agravo é a da interposição deste, constituindo ônus exclusivo do
agravante a fiscalização da formação e completeza do traslado (L.
8.038/90, art. 28, § 1º).